Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-44.2023.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000820-44.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MARCELO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 495.419.511-04 (RECORRIDO), ECOVALE RADIODIFUSAO LTDA - CNPJ: 04.092.054/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000820-44.2023.8.11.0024.

Recorrente(s):

LUCIANO AUGUSTO NEVES.

Recorrido(s): GILBERTO SCHWARZ DE MELLO; MARCELO DE CARVALHO SOUZA E ECOVALE RADIODIFUSAO LTDA.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE IMPRENSA -
ABUSO NÃO DEMONSTRADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220345658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da publicação de matéria ofensiva a sua honra.

Alega que os recorridos promoveram uma matéria tendenciosa, alterando a verdade dos fatos, com a finalidade exclusiva de induzir o telespectador ao engano, atingindo a honra, moral e dignidade do recorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega a ocorrência de danos morais, em razão da publicação pelos reclamados de matéria ofensiva a sua honra.

Afirma que o reclamado
Gilberto Schwarz de Mello
, que atualmente é Secretário Municipal de Governo, ao ser entrevistado pelo reclamado
Marcelo Carvalho
, no Programa “Fala Cidadão”, da reclamada
Ecovale Radiodifusão Ltda
(TV Ecovale Canal 13), maldosamente atacou a honra da parte autora ao afirmar fatos distorcidos da realidade e com a nítida intenção de ferir a imagem do reclamante.

Consoante se infere do vídeo anexado no id. 220345178 o reclamado
Gilberto Schwarz de Mello
afirmou que:
“... vereador Dudu nós conhecemos ele; conhecemos o passado dele; conhecemos quando ele passou como presidente da câmara; conhecemos que ele teve seu mandato como presidente afastado por irregularidade na câmara;
conhecemos o mandado de prisão que ele teve de sete anos transitado em julgado
; nós conhecemos o vereador Dudu...” (sic)

Alega que, por sua vez, o entrevistador/reclamado
Marcelo de Carvalho Souza
, formulou perguntas replicando de forma mentirosa o que o autor supostamente havia falado nas redes sociais:
“... ele, inclusive, disse né, que a câmara municipal hoje de Chapada dos Guimarães é uma extensão do gabinete do prefeito,
que há um mensalinho lá, e que essas contas só foram aprovadas, no caso no ano passado, com uma nebulosidade ele disse, é, ele disse, que essas contas estranhamente foram aprovadas
, o que o secretaria de governo tem a dizer sobre isso?...”
(
sic
- id. 220345179)

Sustenta que o reclamado
Gilberto Schwarz de Mello
deixou propositalmente de informar a realidade dos fatos, pois da forma que colocou a sua fala induz aos telespectadores que assistem a entrevista que o autor foi preso por sete anos e com decisão transitada em julgado.

Contudo, aduz que, em verdade, a referida prisão foi decretada irregularmente pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da ação de improbidade administrativa no 63/2005, sob o fundamento de revelia processual, cuja ordem foi liminarmente revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do
Habeas Corpus
no 17797/2006 (id. 220345181).

Por fim, afirma que o reclamado
Marcelo Carvalho
feriu a honra do reclamante ao lhe imputar supostas declarações de que havia um “mensalinho” do Poder Executivo com os vereadores de situação, assim como que as contas do Prefeito foram aprovadas com uma nebulosidade, visto que jamais fez tais declarações nas suas redes sociais ou em qualquer outro veículo de comunicação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência matéria jornalística com ofensa em publicação em rede social.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

A inteligência do artigo 6o da Lei no. 9.099/95, nos mostra que “
O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.”
Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

Notadamente, p
as partes possuem conflito político, o que permite a presunção de que a sua crítica às proposições legislativas feitas pelo Reclamado se insere na arena do debate entre pessoas com pretensões políticas
.

Portanto,
não há provas de que o Reclamado agiu dolosamente quanto à intenção de ofender a honra do Reclamante, não se vislumbra a possibilidade da condenação por danos morais
. (...)
(
sic -
grifei)

Inicialmente, faz-se mister consignar que a liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX. Nesse sentido:

A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente - a posteriori - nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional.
(STF - AgR Rcl: 21504 SP - São Paulo 0005000-67.2015.1.00.0000, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-249 11-12-2015).

Desta forma, conclui-se que a limitação a tal direito deve ser feita em casos excepcionais, onde há o transbordamento do direito de informar e a consequente lesão de outros direitos de igual importância, como os da personalidade.

Na quadra dos autos, entendo, resguardado melhor juízo, que o interesse público ao conteúdo do que foi informado pela mídia é de mais valia jurídica, de maior densidade constitucional, estando em harmonia com a opção política do legislador constituinte originário no resguardo do direito à informação e o poder/dever em prestá-la, desde que razoável e exercida, esta última, com a necessária moderação e veracidade, ainda que com contundência.

A propósito, destaca-se posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO.
VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. (...). 3.
Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa
, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88. 4
. Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade
. (...). (STJ - REsp: 1408120 DF 2013/0178527-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)
Destaquei
.

Como é cediço, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

Portanto, não se observa dos autos qualquer insulto ou ofensa à dignidade do recorrente, tampouco violação a sua honra subjetiva, razão pela qual, não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil dos recorridos.

A propósito:

“
CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(TJMT - N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Nesse sentido também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “
em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013)”.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, assim, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024